Tribunal: STF
Processo: RE 428991
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade do
   preceito constitucional que assegura o devido processo legal
   direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da
   tese de que a ofensa à Carta da República suficiente a ensejar o
   conhecimento de extraordinário há de ser direta e frontal. Caso a
   caso, compete ao Supremo apreciar a matéria, distinguindo os
   recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência,
   a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne
   necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação
   comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois
   princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da
   legalidade e o do devido processo legal, com a garantia da ampla
   defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas
   estritamente legais.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBJETO - VÍCIO
   DE PROCEDIMENTO - PERSISTÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Os
   embargos declaratórios visam ao aperfeiçoamento da prestação
   jurisdicional. Cumpre julgá-los com espírito de compreensão.
   Deixando de ser afastada omissão, tem-se o vício de procedimento
   a desaguar em nulidade.
        NULIDADE - ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - COLEGIADO - JULGAMENTO DE FUNDO. O vício na arte
   de proceder conduz, de início, à declaração de nulidade, que, no
   entanto, é sobrepujada pela possibilidade de julgar-se o mérito a
   favor da parte a quem aproveitaria o reconhecimento da pecha,
   cabendo ao Colegiado o olhar flexível quanto à aplicação da regra
   processual a homenagear a razão.
        PESSOAL - DESPESAS - LIMITE
   - ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI - OBSERVÂNCIA -
   AFASTAMENTO - IMPROPRIEDADE. Entre as formas constitucionais de
   diminuição de despesas com pessoal objetivando reduzi-las a certo
   limite, não há a relatividade de dispositivo legal, mormente
   quando, de natureza imperativa, a estampar a reposição do poder
   aquisitivo de parcela a revelar prestação alimentícia.